Tribunal: TJDFT
Processo: 0707357-42.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707357-42.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE LOPES DA SILVA, VANDERLEI DA CRUZ DE LIMA, ROBSON DA SILVA DOS SANTOS APELADO: RAILICRIS RANITA CARVALHO DA SILVA, REINALDO HONORIO DE SOUZA JUNIOR D E S P A C H O Em atenção ao princípio da não surpresa, intimem-se os apelantes para que se manifestem sobre a preclusão consumativa atinente ao direito de recorrer. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 7 de junho de 2021 17:33:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator